Tribunal: TJPA
Processo: 0855832-85.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855832-85.2023.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO SERGIO RAMOS FIGUEIREDO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO COM ASSINATURA SIMPLES. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de devedor, para extinguir ação de busca e apreensão por ausência de validade jurídica do contrato eletrônico apresentado.

Na origem, o contrato foi assinado de forma digital simples, sem certificação ICP-Brasil, o que comprometeu a presunção de autenticidade exigida para a constituição válida em mora e para fins de busca e apreensão.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o contrato eletrônico com assinatura simples, sem certificação digital, pode ser considerado juridicamente válido; e
(ii) saber se a ausência de elementos técnicos de autenticação compromete a força probatória do contrato eletrônico em ações de busca e apreensão.

III. Razões de decidir
4. A MP nº 2.200-2/2001 reconhece validade jurídica a documentos eletrônicos sem ICP-Brasil quando aceitos pelas partes ou pela pessoa a quem forem opostos.
5. Contudo, o contrato apresentado foi assinado com caneta digital em mesa digitalizadora, sem autenticação por métodos eletrônicos seguros, como geolocalização, logs de contratação, ou certificados de autenticidade.
6. Ausente qualquer mecanismo técnico de verificação ou documento pessoal nos autos para comparação de assinatura, não se pode reconhecer a integridade, autenticidade e irretratabilidade exigidas para ações fundadas em título executivo extrajudicial.
7. A jurisprudência do STJ (REsp 2.159.442/PR) admite outras formas de assinatura eletrônica, mas exige que sejam robustas e tecnicamente verificáveis, o que não ocorreu no caso em exame.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.
*Tese de julgamento:* “1. Contratos eletrônicos sem certificação ICP-Brasil podem ter validade jurídica quando aceitos pelas partes, desde que utilizem mecanismos técnicos confiáveis de autenticação. 2. A ausência de elementos mínimos de verificação compromete a presunção de autenticidade da assinatura eletrônica e inviabiliza o uso do contrato como título executivo extrajudicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 1.021; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024;
TJDFT, Apelação Cível 0740896-40.2021.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1ª Turma Cível, j. 04.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0855832-85.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 24184701.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da decisão monocrática de ID 24184701

que DEU PROVIMENTO ao recurso da apelação cível.

Na origem, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTÔNIO SÉRGIO RAMOS FIGUEIREDO
em face da sentença (id. 22353260) proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC,
nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Por oportuno, transcrevo excerto da decisão combatida (id. 22353260):

“(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, para declarar rescindido o contrato, devendo ser

expedido mandado de apreensão do bem, para devida consolidação nas mãos do autor do domínio e da posse

do bem, com fundamento no decreto-lei nº. 911/68, julgando o feito na forma do artigo 487, Inciso I do

Código de Processo Cívil. Reputo a parte ré como vencida e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e

85, condeno a parte requerida a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do NCPC, deferindo o pedido de

gratuidade e a consequente suspensão do ônus da sucumbência.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 15 de maio de 2024

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito respondendo pela 11ª Vara Cível e Empresarial”.

Em suas razões recursais (id. 22353261), a parte ré/apelante sustenta, em síntese:

(i) inexistência de notificação válida para a constituição em mora;

(ii) invalidade do contrato eletrônico apresentado pela parte autora, sustentando que tal modalidade documental não seria suficiente para comprovar a relação jurídica nos termos do Código de Processo Civil;

(iii) aplicação indevida do Decreto-Lei nº 911/1969, em face de sua desatualização à luz das normas consumeristas e a ausência de comprovação do valor atualizado do débito.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência da ação.

Em contrarrazões (id 22353264), a parte apelada sustenta:

(i) a regularidade da notificação extrajudicial e a atualização dos valores apresentados;

(ii) a validade dos documentos digitais, produzidos com certificação ICP-Brasil, e sua plena eficácia probatória à luz do art. 425, VI, do CPC.

Requer, ao final, a manutenção da sentença.

Sucedeu Decisão Monocrática de ID 24184701, com a seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação interposta por Antônio Sérgio Ramos Figueiredo contra sentença da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que extinguiu ação de busca e apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sob o fundamento da ausência de constituição válida em mora (art. 485, IV, do CPC).

II. Questão em discussão:
2. Duas questões são discutidas:
(i) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora, diante da jurisprudência recente do STJ;
(ii) a eficácia do contrato eletrônico apresentado nos autos, considerando a ausência de certificação ICP-Brasil.

III. Razões de decidir:
3. O STJ, no Tema 1.132, fixou que basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável comprovar o recebimento pelo devedor ou por terceiros. Assim, reconheceu-se a validade da notificação apresentada pela parte apelada.
4. Contudo, a assinatura aposta no contrato eletrônico não foi certificada pela ICP-Brasil, conforme dispõe a MP nº 2.200-2/2001. Essa ausência compromete a validade jurídica do contrato, uma vez que tal assinatura não possui presunção de autenticidade, sendo inidônea para fundamentar o pleito de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese:
5. Apelação conhecida e provida. Extingue-se a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), invertendo-se o ônus sucumbencial em desfavor do apelado, com honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é válida, ainda que não recepcionada pelo devedor. Contudo, contratos eletrônicos sem certificação ICP-Brasil não possuem eficácia jurídica para fundamentar ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC
: art. 485, IV; art. 926.

MP nº 2.200-2/2001
: arts. 1º e 10.

Decreto-Lei nº 911/1969
: art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, REsp 1951662/RS, Tema 1.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

TJDFT
, Apelação Cível 07408964020218070001, Rel. Teófilo Caetano.

Irresignada, a parte requerida/apelada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs Agravo Interno de ID 24472506.

Sustenta que mesmo sem utilizar a plataforma ICP- Brasil, a assinatura eletrônica é válida.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões no ID 24930374 requerendo a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, visto que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade do art.1.021, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se é válida a assinatura eletrônica que não utilize a plataforma ICP-Brasil.

DA VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO

O contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância
com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado.

A assinatura eletrônica é uma forma de autenticação que permite verificar a identidade das pessoas signatárias do documento, geralmente com o uso de tecnologias de criptografia.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

A norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidos, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.

É o que se depreende dos artigos 1º e 10 da MP nº 2.200-2/2001, in verbis :

“Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir , das a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

(...)

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. signatários

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos , na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de quem for oposto o documento outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

Recentemente
, a 3ª Turma do STJ firmou o entendimento de que assinaturas eletrônicas realizadas por plataformas privadas, não certificadas pela ICP-Brasil, também possuem validade jurídica, para fins de busca e apreensão.

A decisão foi tomada no julgamento do
Recurso Especial n. 2.159.442-PR
e teve como relatora a ministra NANCY ANDRIGHI. Segundo o julgado, a Medida Provisória permite o uso de outras formas de comprovação de autenticidade, desde que aceitas pelas partes e com padrões de segurança. Segue a ementa:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que
as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos.
8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11.
Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual
. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
24.09.2024
, Data de Publicação:
27.09.2024
)

O contrato apresentado (CDC -
Id. Num. 22353232
), assinado digitalmente pela parte Agravada,
NÃO
observa as exigências legais de integridade, autenticidade e irretratabilidade,
DE FORMA QUE a assinatura NÃO foi produzida com a utilização do processo de certificação a identificá-la
, mediante geolocalização,
e-mail
e
logs
de contratação, pelo contrário, trata-se de assinatura simples em mesa digitalizadora.

Da análise do referido documento, observa-se que a assinatura ali aposta deu-se de forma tradicional/manual com provável uso de caneta digital/eletrônica, não se podendo confundir tal procedimento com assinatura eletrônica, não havendo qualquer certificação digital e/ou chave de confirmação de autenticidade a ser validada.

É inquestionável os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas do títulos de créditos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

In casu,
do título de crédito em questão não é possível confirmar a validade da assinatura nele aposta.

Não há qualquer endereço eletrônico/site/link a confirmar a autenticidade daquele daquele documento, também não há o código verificador quanto ao signatário, data e hora, IP, localização, nº de documentos pessoais etc.

Mas não é só.

Compulsando os autos, não há sequer a juntada de qualquer documento pessoal do apelado a permitir o cotejo quanto à assinatura aposta no contrato em questão.

Nesse sentido:

CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INICIAL. EMENDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL (MP Nº 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA CLICKSIGN. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMALMENTE PERFEITO E REVESTIDO DE EXIGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO. 1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a exequente supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal ( CPC, art. 801). 2. É cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental ( CPC, arts. 798, 799, 801). 3. De conformidade com a legislação de regência (MP nº 2.200-2/2001), a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica, conferindo-lhe eficácia como se celebrado em meio físico. 4. Se a entidade responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes do instrumento de cédula de crédito bancário que aparelha a execução de título extrajudicial não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil, descerrando que não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos na regulamentação legal de regência, ressoa inviabilizado o reconhecimento de validade do instrumento apresentado, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente e admitido como título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a correlata execução. 5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia do exequente em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual ( CPC, art. 924, I). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.

(TJ-DF 07408964020218070001 1420688, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 04/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA VALIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pela forma que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02. 2. A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos. O art. 10 da norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidas quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto. 3. No caso, é incontroverso que as assinaturas constantes do título executado, certificadas pela empresa Clicksing, não foram produzidas com a utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil; portanto, não ostentam presunção de veracidade, consoante o art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. 4. E, em consulta ao site da Clicksign, entidade certificadora identificada no documento assinado eletronicamente, não é possível confirmar a validade das assinaturas nele apostas. 5. Nesse contexto, mostra-se correta a extinção da Execução sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 485, IV, c/c 783 do CPC/15, diante da ausência de certeza quanto à validade das assinaturas eletrônicas constantes do título. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07167598520218070003 1429602, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/06/2022)

Isto posto, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025